Tribunal: STF
Processo: HC 258883
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 170.756/PA, submetido à relatoria do JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), ocasião em que o Juízo de origem decretou a perda do cargo público (auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará) e o afastamento cautelar das funções “que envolvam contratos com prefeituras municipais do Estado do Pará e pareceres em licitações”. 



    Buscando a revogação da medida cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL – CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS. AUDITOR FISCAL DO TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM CONTRATOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E PARECERES EM LICITAÇÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS FAVORÁVEL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que a medida cautelar de afastamento das funções públicas que envolvam contratos com prefeituras municipais do Estado do Pará e pareceres em licitações, imposta na sentença com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal – CPP, fundamentou-se na necessidade de proteger a Administração e o erário, máxime porque haveria risco concreto de reiteração das práticas delitivas, considerando que, na função de auditor do Tribunal de Contas Municipal, o agravante teria constituído empresa por interpostas pessoas para prestar serviços aos Municípios objeto de fiscalização e teria rejeitado as contas dos entes federativos que deixassem de contratar tais serviços. Enfatizou-se, ainda, a possibilidade de que ele continuasse se valendo das facilidades proporcionadas por suas atividades em cargo de alto escalão para a prática de crimes, sendo de relevo destacar, outrossim, que o réu possui condenação criminal não transitada em julgado pela prática de peculato, o que demonstra sua inclinação à prática de delitos contra a administração pública. 



    2. Assim, demonstrado que a prática delitiva se encontra diretamente relacionada com a função da qual restou afastado, imperiosa a manutenção da medida cautelar em tela, imposta com o objetivo de prevenir a repetição de ilícitos semelhantes, em razão da natureza dos crimes pelos quais foi condenado em primeira instância, e com isso garantir a preservação da ordem pública. 



    3. Deste modo, não se vislumbra no caso dos autos qualquer coação ilegal praticada pelo magistrado sentenciante capaz de repercutir negativamente sobre o direito de locomoção do réu, tratando-se de medida cautelar diversa da prisão, compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a natureza do ilícito, sendo certo que o agravante não está impedido de exercer outras funções que não estejam ligadas com contratos de prefeituras municipais e licitações, não havendo a constatação de prejuízo evidente a ser suportado com a manutenção da cautelar imposta. 



    4. As teses de retroatividade da norma penal mais favorável (art. 282, § 2º, do CPP), de ausência de contemporaneidade e adequação da medida, sob a alegação de que réu fora inocentado na esfera administrativa, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    5 . Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “A medida cautelar de afastamento de funções fixada em prejuízo do paciente deve ser desde já afastada por pelo menos três razões: (i) não se pode admitir sua decretação de ofício, sem que sejam demonstrados os motivos pelos quais a medida se faz necessária; (ii) não existe contemporaneidade mínima que justifique sua fixação; e (iii) conforme autorizada, a cautelar possui inequívoco caráter de antecipação de pena”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “afastando-se a medida cautelar ilegalmente imposta ao paciente pelo juízo da 3ª Vara Criminal Federal de Belém (PA), permitindo-se a ele tomar parte em quaisquer funções públicas, incluindo aquelas ‘que envolvam contratos com prefeituras municipais do Estado do Pará e pareceres em licitações’”. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    No presente caso, o Juízo de origem, ao condenar o paciente pela prática do crime de corrupção passiva, impôs a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que chancelou a conclusão da instância ordinária quanto à necessidade do afastamento cautelar de funções públicas exercidas pelo paciente: 



    [...]



    No caso em apreço, verifico o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. O primeiro inerente ao risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas, o que revela a necessidade de resguardar ordem pública. Já o segundo requisito foi preenchido pela própria condenação pela prática do delito de corrupção. 



    Preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores da restrição à liberdade do indivíduo, passa-se à avaliação da medida imposta no caso concreto.



    [...] o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88. 



    Da análise dos autos, a imposição da medida prevista no art. 319 do CPP, não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto.



    O afastamento das funções públicas que envolvam contratos com prefeituras municipais do Estado do Pará e pareceres em licitações funda-se na necessidade de proteger a Administração e o erário, máxime porque, de acordo com o conteúdo da sentença, haveria risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que o paciente estaria no "comando" do Tribunal de Contas Municipal há mais de 10 anos, tendo constituído "empresa de assessoria em nome de "laranjas" para prestar serviços aos municípios objeto de fiscalização pelo próprio paciente no exercício das funções de auditor do TCM/PA; que os municípios que deixam de contratar a empresa do paciente têm suas contas rejeitadas no TCM/PA", pelo que concluiu que a sua permanência na função traria facilidades à continuidade da prática delitiva. 



    Além disso, consta da sentença que o agravante, a fim de obter vantagem ilícita, prestava "serviços de "assessoria" junto às prefeituras do Estado do Pará, elaborando defesas e recursos perante o TCM, bem como por meio da intermediação de contratos junto às prefeituras municipais que beneficiaram as empresas comandadas por CHICO FERREIRA" (fl. 197). 



    Ademais, consta que o réu possui condenação, ainda não definitiva, pela prática de peculato, o que demonstra sua inclinação à prática de delitos contra a administração pública. 



    Assim, a aplicação da medida menos restritiva de afastamento da função específica mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias mais gravosas dos crimes imputados, mormente em se considerando que, além da recidiva criminosa, o agravante criava empresas para prestação de serviços a municípios que seriam posteriormente por ele mesmo fiscalizados, sendo que os entes federativos que deixassem de contratar tais empresas tinham suas contas rejeitadas, o que demonstra que a prática delitiva se encontra diretamente relacionada com a função da qual restou afastado. 



    Ora, a imposição da medida cautelar em tela objetivou prevenir a repetição de ilícitos semelhantes, em razão da natureza dos crimes pelos quais foi condenado em primeira instância, e com isso garantir a preservação da ordem pública. 



    [...]



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes demonstram que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício de funções públicas está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar imposta. 



    De acordo com os autos, o paciente, auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, de quem se espera conduta orientada ao interesse público, “criava empresas para prestação de serviços a municípios que seriam posteriormente por ele mesmo fiscalizados, sendo que os entes federativos que deixassem de contratar tais empresas tinham suas contas rejeitadas, o que demonstra que a prática delitiva se encontra diretamente relacionada com a função da qual restou afastado”.



    Além disso, ficou registrado “o réu possui condenação, ainda não definitiva, pela prática de peculato, o que demonstra sua inclinação à prática de delitos contra a administração pública”. 



    Verifica-se, portanto, que a suspensão do exercício das funções públicas não se funda em meras suposições, mas em fatos concretos que indicam a gravidade da conduta imputada ao paciente — diretamente vinculada à função que exercia — e no fundado receio de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a adoção da medida cautelar.



    Dessa forma, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    “não se vislumbra no caso dos autos qualquer coação ilegal praticada pelo magistrado sentenciante capaz de repercutir negativamente sobre o direito de locomoção do réu, tratando-se de medida cautelar diversa da prisão, compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a natureza do ilícito, sendo certo que o agravante não está impedido de exercer outras funções que não estejam ligadas com contratos de prefeituras municipais e licitações, não havendo a constatação de prejuízo evidente a ser suportado com a manutenção da cautelar imposta”. 



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente